Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal No. Processo : 0700814-31.2021.8.07.0012 Apelantes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EVANILSON DE LIMA SANTANA, FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA DA ROCHA FILHO E GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, EVANILSON DE LIMA SANTANA, FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA DA ROCHA FILHO E GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA DESPACHO FRANCISCO DAS CHAGAS SANTANA DA ROCHA FILHO, assistido por advogados recentemente constituídos, no requerimento de ID 40226094, pleiteia a restituição do prazo recursal para apresentação de recurso cabível. Argumenta que o réu não foi intimado pessoalmente do acórdão confirmatório da condenação e, em razão das dificuldades de contato do réu com a advogada anteriormente constituída nestes autos, não houve a possibilidade de recorrer tempestivamente. Pois bem. De início, deve-se salientar ser dispensável a intimação pessoal do réu da decisão proferida na 2a Instância, assim, a comunicação do ato processual se dá unicamente por meio da defesa técnica, que, no presente caso, é exercida por advogado constituído. Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido que: A intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). Na hipótese, a disponibilização do acórdão, ID 3908864, no Dje ocorreu no dia 14/09/2022 (ID 18818629) e a publicação se deu em nome da advogada que, regularmente, representava o acusado. Apesar de devidamente intimada, a defesa constituída deixou transcorrer in albis o prazo recursal, conforme ID 19067326. Somente depois da definitividade da condenação, houve a outorga de poderes para os novos advogados, subscritores do presente pedido de restituição do prazo. Os argumentos expendidos e a contratação de novo profissional não autorizam a reabertura do prazo recursal, pois foram respeitadas todas as formalidades para a comunicação oficial à defesa regularmente constituída, no momento do ato. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição do prazo recursal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado